Tribunal: TJBA
Processo: 8024057-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024057-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE XAVIER DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIA
L
MILITAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PRETENSÃO DO IMPETRANTE À RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E DE REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA EXTINÇÃO DAS GRADUAÇÕES DE CABO E DE SUBTENENTE SUPERADA. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. REINSERÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. PROVENTOS CORRETAMENTE CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). INTELIGÊNCIA DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo, consubstanciado na ausência de promoção ao posto de 1º Tenente PM e na não revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Definir se há direito líquido e certo em favor do impetrante à reclassificação para 1º Tenente e ao recebimento de proventos calculados como Capitão PM, à luz da legislação estadual aplicável e da prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à gratuidade judiciária
: O Estado da Bahia não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência dos impetrantes, de modo a justificar a negativa do benefício da gratuidade.
NÃO ACOLHIDA
.

4
.
MÉRITO
: O Estatuto dos Policiais Militares, regido pela Lei nº 7.990/2001 não autoriza promoção automática na passagem para a inatividade. O que o art. 92, III, do Estatuto assegura é, tão somente, o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, preservando-se a patente detida na ativa, o que foi devidamente observado pela Administração.

5
. A documentação que instrui a exordial não comprova o atendimento dos rigorosos requisitos legais para a promoção ao posto de 1º Tenente, como a aprovação em cursos específicos e a inclusão em listas de acesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
.
I
mpugnação à gratuidade judiciária
não acolhida. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“Ausente a comprovação do cumprimento dos requisitos legais para a promoção, inexiste direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente, com o consequente cálculo dos proventos com base na remuneração do posto de Capitão PM.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 127, 134 a 136 e 138; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8027974-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, p. 06/02/2024;

TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, p. 16/02/2024;

TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, p. 16/04/2024;

TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, p. 30/07/2024;

TJ-BA, MS nº 8003463-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, p. 26/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8024057-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrantes
JOSÉ XAVIER DE OLIVEIRA
e, na condição de autoridade impetrada, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
o pedido de suspensão do processo,
NÃO ACOLHER
a impugnação à gratuidade judiciária,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora